Tribunal: TJDFT
Processo: 0765107-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL FACULTATIVA DE 1,5%. FILHOS(AS) BENEFICIÁRIOS. LEI N° 10.486/2002 (ART. 36, § 3o, I). REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 10.556/2002. PRAZO IMPRÓPRIO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese, determinar ao réu que interrompa os descontos efetuados no contracheque da parte autora, a título de contribuição previdenciária adicional (alíquota de 1,5%) a partir de 17/10/2022 (indeferimento do requerimento administrativo), devendo serem restituídos os valores descontados a partir de então. Na peça recursal o réu assevera que o autor teria até 31/08/2022 (art. 36, § 3o, II, Lei 10486/02) para renunciar ao benefício previsto na Lei 3765/60 e requerer a cessação dos respectivos descontos em seu contracheque, mas formulou intempestivamente somente em 11/10/2022. Aduz o caráter contributivo e solidário das contribuições do sistema previdenciário (arts. 40 e 201, CF), independentemente de contrapartida (art. 194 e 195, CF; e 184 e 185, LC 840). Pugna pela reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61598691), isento de preparo e não contrarrazoado.
3. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. Posteriormente, a Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição adicional de 1,5% do soldo ou quotas de soldo e, caso o militar não quisesse se manter no antigo regime, e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar sua renúncia até 31/08/2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido.
4. Confira-se: "ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo, sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido." (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010).
5. Desse modo, sendo possível a renúncia ao benefício a qualquer tempo, a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas após o indeferimento do requerimento administrativo deve ser mantida.
6. Em relação ao sistema de previdência solidário, esta Turma Recursal já se manifestou no seguinte sentido, in verbis: “Ressalta-se que a contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. Por fim, como dito, o prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é impróprio, facultando ao militar a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, ou seja, minorar o déficit da previdência militar, afastando-se o argumento do DF de que eventual renúncia após o prazo da lei implicaria em ofensa ao princípio da solidariedade, que rege a previdência social. (Acórdão 1632257, 07628275420218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022)”.
7. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte ré recorrente integralmente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.